Tribunal: TJSP
Processo: 1016604-44.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E CONTRARIAR AS DUT POR ESTE ÓRGÃO ELABORADAS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (IMPLANTE DE RESERVATÓRIO DE MORFINA) PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E CONTRARIAR AS DUT POR ESTE ÓRGÃO ELABORADAS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO (IMPLANTE DE RESERVATÓRIO DE MORFINA) PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de custeio de procedimento cirúrgico, com prescrição médica, a paciente diagnosticado com hérnia da coluna cervical, dor crônica e resistente a outros tratamentos, sob o fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS ou contrarie DUT por este órgão aprovadas.
2. Recurso improvido.